Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721044-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDENIR BERALDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VANDENIR BERALDO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0711437-40.2024.8.07.0016, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 2.122,06 (dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos). A decisão foi redigida nos seguintes termos (ID 196542759 – autos originários): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move VANDENIR BERALDO, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e em razão de prejudicial externa, nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e que ocorreu prescrição. Subsidiariamente, alegou o excesso de execução em razão da não observância à limitação temporal ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 e da forma de aplicação da taxa Selic. Ao final requer o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor ou a suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Manifestou-se o autor sobre a impugnação (ID 194854617). É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. no 1.978.629/RJ - Tema 1.169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. O presente cumprimento de sentença, em que pese se tratar de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de simples cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão dos substituídos na execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, o recurso interposto não possui efeito suspensivo, prevalecendo a decisão recorrida. No mesmo sentido é decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTURMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 1. Cuida-se de execução de crédito proveniente de sentença proferida nos autos do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001, que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. (...) 3.Em relação à prejudicialidade externa, esta Corte tem reiteradamente consignado que: "O recurso especial, retido nos autos e pendente de julgamento, relativo aos embargos à execução coletiva, não possui efeito suspensivo nem configura prejudicialidade externa apta a suspender o presente cumprimento individual de sentença" (Acórdão 1342284, 07058932720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021). 4. (...). 5. (...). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710092, 07051833620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, também indefiro o pedido de suspensão, com fulcro no artigo 313, inciso V do Código de Processo Civil. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/04/1998. Passa-se a análise a prejudicial de mérito referente à prescrição. O réu alegou a prescrição da pretensão, sob o argumento de que a execução coletiva não é capaz de interromper a prescrição, uma vez que a própria execução coletiva está prescrita, pois decorridos mais do que 5 (cinco) anos entre o ajuizamento dessa e do trânsito em julgado do título executivo; que a mera não entrega das fichas financeiras dos substituídos não é o suficiente para suspender o prazo prescricional; que a prescrição apenas é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva quando a legitimidade do sindicato se encontra em discussão naqueles autos; e que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 2024, ou seja, 26 (vinte e seis anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998), encontrando-se a pretensão, portanto, prescrita. O autor, por sua vez, alegou que não ocorreu a prescrição, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não estando caracterizada a inércia dos credores individuais. Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida tal decisão em grau recursal, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalta-se que esse é o mesmo entendimento deste juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da extensão da lesão sofrida, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Destaca-se que o entendimento deste Tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo, o que sequer ocorreu neste caso, uma vez que a execução coletiva ainda não fora finalizada. Ressalte-se que, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato, o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional. Em processo com base no mesmo título executivo discutido nestes autos, este Tribunal já decidiu pelo afastamento da prescrição, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTURMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 1. Cuida-se de execução de crédito proveniente de sentença proferida nos autos do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001, que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2.O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. n. 20.910/32 e Súmula 383 do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto a execução coletiva foi suspensa em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução (atual Pj-e n. 0063796-44.2010), opostos pelo agravante, atualmente tramitando no STJ. Desse modo, não está verificada a prescrição. 3. (...). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710092, 07051833620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVIVO COLETIVO. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. INDEVIDA SOBREPOSIÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO SOBRE A QUESTÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Constatado que a Execução Coletiva ainda se encontra em tramitação, sequer começou a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento do Cumprimento de Sentença Individual. 3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I, do CPC/15. Precedentes do e. STF e do eg. TJDFT. 4. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (arts. 503 e 505, I, do CPC/15). 5. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído à Exequente/Agravada é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1625079, 07247230720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). 3.O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato . Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)” Assim, está evidenciado que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição e, tendo em vista que ela apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que põe fim ao cumprimento coletivo, não ocorreu prescrição, porque a execução coletiva ainda está em tramitação. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu aduziu que houve excesso de execução, sob o argumento de que o autor teria desconsiderado, em seus cálculos, a limitação temporal, uma vez que o título executado alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, tendo em vista a entrada em vigor da MP n.o 560/1994 e da Lei n.o 8.688/1993, a qual majorou a alíquota da contribuição previdenciária, o que é diferente da inconstitucionalidade declarada do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91. Afirmou ainda que o autor utilizou do INPC e de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês durante todo o período, além de computar juros sobre juros, quando deveria ser aplicada a taxa SELIC a partir de 02/06/2018, tendo em vista a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018. O autor discordou dos cálculos apresentados pelo réu, mas nada informou a respeito, requerendo apenas o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Verifica-se do título executivo que restou determinada a restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Todavia, tal decisão não significa o congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, conforme destacou o réu, uma vez que é possível que lei posterior, tal como ocorreu, majore a alíquota. Devem os substituídos, caso desejem, se insurgirem contra essa nova lei, e não requererem a extensão dos efeitos do presente título executivo para tornar inaplicável a Lei n.o 8.688/1993, sob pena de violação à coisa julgada. Ressalta-se, inclusive, que a Lei n.o 8.688/1993 teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há como negar a sua validade, tampouco sua aplicação no âmbito distrital. Portanto, encontra-se correto o réu ao afirmar que a pretensão deve respeitar a limitação temporal, abrangendo apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao analisar casos análogos com base no mesmo título executivo, confira-se: 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito.Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7. A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8.Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com relação aos juros de mora e a correção monetária, consoante tese definida no Recurso Extraordinário n.o 870.947 e no Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, esses devem seguir, por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, os quais adotam, a partir de 02/06/2018, a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização da taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Além disso, como o título executado não determinou a ocorrência de anatocismo, devem os juros ser computados de forma simples, tal como o réu alegou. Dessa forma, encontra-se correto o réu ao afirmar que deve ser aplicada a taxa SELIC, razão pela qual verifica-se que há excesso de execução neste ponto. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é parcialmente procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como a causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito e se trata de demanda em massa o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Ambas as partes são sucumbentes, mas como já houve fixação de honorários em favor do patrono do autor na decisão de ID 190432180, apenas o autor responderá por esse encargo. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 2.122,06 (dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos). Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, observando a condição suspensiva de exigibilidade do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil em razão da gratuidade da justiça deferida à autora. Após a preclusão desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com reserva de 30% (trinta) relativa aos honorários contratuais (ID 186447760) em favor de Carla Mariles Santana do Nascimento, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Carla Mariles Santana do Nascimento, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 190432180. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) em ação de cobrança coletiva proposta pelo SINDSAÚDE, com trânsito em julgado em 1998, foi declarado ilegal o percentual de desconto previdenciário feito pelo ente distrital a partir de janeiro de 1992; 2) ajuizado o cumprimento individual de sentença coletiva, o Distrito Federal interpôs impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento da prescrição e de excesso de execução; 3) o Juízo a quo, baseou-se na tese do ente público, para acolher “a preliminar de prescrição, diminuindo assim, consideravelmente o valor a receber da parte agravante”; 4) “a preliminar de prescrição foi afastada àquela época pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública e confirmada em Agravo de Instrumento”; 5) a arguição de prescrição pelo ente público já foi analisada e rechaçada, tanto pelo Juízo Fazendário quanto pelo TJDFT, não correndo prescrição, por força do art. 4o da Lei no 20.910/32; 6) o prazo prescricional permanece suspenso, tendo em vista que a prescrição transcorrerá “apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público”; 7) tendo em vista o não fornecimento das fichas financeiras pelo ente distrital, reputa-se suspenso o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva; 8) “não há que se falar em prescrição do pedido da Agravada para individualização do seu crédito obtido em sentença coletiva, porquanto, até então, ela fazia parte do processo de cumprimento de sentença coletivo proposto pelo seu Substituto Processual e este não foi alcançado pela prescrição”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito, requer que seja julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 190432180 – autos originários). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto VANDENIR BERALDO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0711437-40.2024.8.07.0016, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 2.122,06 (dois mil, cento e vinte e dois reais e seis centavos). O cerne da controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo como pano de fundo discussão sobre o direito dos substituídos do SINDSAÚDE à restituição de importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela recursal. No RE 354117, o STF decidiu pela aplicabilidade da MP 560/94 aos servidores do Distrito Federal enquanto não editada norma própria para a contribuição previdenciária. Além disso, decidiu também que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal. Uma vez que a sentença coletiva resolveu o caso com esteio na inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que alterou, de modo válido, a alíquota da contribuição previdenciária. Desse modo, os valores de contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência da Lei 8.688/93, consoante seu art. 2o, §1o, e consoante MP 560/94, devem ser decotados do valor exequendo. Atento às peculiaridades do caso, o Juízo a quo atuou com a cautela exigida para o caso neste momento processual, para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que a Autora/Agravante teria desconsiderado em seus cálculos a limitação temporal, uma vez que o título executado alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, tendo em vista a entrada em vigor da MP no 560/1994 e da Lei 8.688/1993, a qual majorou a alíquota da contribuição previdenciária, o que é diferente da inconstitucionalidade declarada do artigo 9o da Lei no 8.162/91. Nesse sentido, colaciono entendimentos deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...)(...) 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. (...) (Acórdão 1345516, 07095602120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); [...] 6. O excelso STF decidiu pela aplicabilidade da MP n. 560/94 aos servidores públicos do Distrito Federal, enquanto não editada norma própria para disciplinar a contribuição previdenciária. Apesar disso, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal para a majoração dessa espécie tributária, consoante também definido pela Corte Constitucional (AI 445678 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/05/2006, DJ 23-06-2006). Pelas mesmas razões, também deve, na hipótese, ser observada a limitação temporal decorrente da vigência da Lei n. 8.688/93. 7. A par de tal quadro, se a sentença coletiva resolveu a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que, validamente, modifica a alíquota da contribuição previdenciária. Assim, deve ser decotado do feito executivo o período relativo à vigência temporária da Lei n. 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP n. 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste e. Tribunal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1342049, 07033167620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista disso, não vislumbro, por ora, fundamentos suficientes para afastar a conclusão a que chegou o Juízo na decisão agravada quanto ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da Agravante. Também não antevejo, nessa análise superficial própria deste momento processual, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional atacado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024 19:28:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador